Tribunal: TJDFT
Processo: 0704563-46.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. SOCIEDADE LIMITADA NO POLO ATIVO. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. POSSIBILIDADE DE ACESSO AOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO NÃO CAUSAL. DESNECESSIDADE DE DECLINAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pela autora/recorrente/embargante nos quais aponta vício de contradição no acórdão, ao argumento de que a pessoa jurídica ora embargante enquadrar-se-ia como empresa autorizada a litigar perante o sistema dos Juizados Especiais, uma vez que o próprio documento indicado na ementa (ID 35607329) comprova que a Embargante se trata de empresa de pequeno porte.
3. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
4. Com razão a Embargante, os documentos de IDs 35607328 e 35607329 são suficientes para comprovar que se trata de empresa de pequeno porte e, portanto, apta a ajuizar ação em Juizado Especial. A embargante é uma sociedade limitada de porte empresarial de empresa de pequeno porte. A classificação entre os diferentes tipos societários (ltda, empresário individual, limitada unipessoal, anônima) não se confunde com a classificação de porte da empresa (Microempreendedor Individual (MEI); Microempresa (ME); Empresa de Pequeno Porte (EPP); Empresa de Médio Porte; Grande Empresa). A Lei 9.099/95 permite o acesso ao juizado tratando unicamente acerca da classificação de porte empresarial, possibilitando seu acesso ao MEI, à ME e à EPP, nada dizendo sobre o tipo societário. Não é incompatível que a empresa seja LTDA e EPP, uma vez que se tratam de diferentes classificações. As empresas de pequeno porte, com um ou mais sócios, possuem acesso ao Juizado conforme artigo 8o, II, da Lei 9.099/95.
5. Sendo a nota promissória título de crédito não causal, autônomo, sem qualquer vinculação do negócio jurídico subjacente com a causa de sua emissão, prescindindo, portanto, da apresentação da nota fiscal para sua cobrança, dou provimento aos embargos de declaração e, admitido o efeito infringente, anulo a sentença para dar prosseguimento na execução de título extrajudicial, determinando-se a citação da executada/embargada, que pode eventualmente discutir a “causa debendi” em embargos à execução, caso assim pretenda.
6. Embargos conhecidos e acolhidos para anular a sentença e determinar o prosseguimento na execução, determinando a citação do executado.